Tribunal: TJSP
Processo: 2203499-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco (Presidente Tribunal de Justiça)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2203499-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, é agravado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO
(VICE PRESIDENTE), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO), DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2203499-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.159
2
Natureza: Agravo Interno
Processo n. 2203499-13.2019.8.26.0000/50000
Agravantes: Prefeito do Município de Santa Rosa de Viterbo e Município
de Santa Rosa de Viterbo
Agravado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Voto n. 38.159
AGRAVO INTERNO – Decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário ligado a matéria já decidida pelo Supremo Tribunal
Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I,
alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese
atinente ao Tema no 1.010 do Supremo Tribunal Federal –
Aplicação correta do referido Tema – Agravo interno não provido.
Irresignado com a decisão que negara seguimento ao
recurso extraordinário pelo reconhecimento de anterior pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em recurso submetido ao regime
da repercussão geral, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código
de Processo Civil, o Prefeito do Município de Santa Rosa de Viterbo e o
Município de Santa Rosa de Viterbo interpuseram agravo interno, sob
fundamento de que foi equivocada a aplicação do Tema no 1.010 do Supremo
Tribunal Federal, visto que os cargos de provimento em comissão preenchem
os requisitos ali estabelecidos.
Contraminuta está a fls. 36/41.
É o relatório.
O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do Código
de Processo Civil, não merece provimento. Em realidade, correta a negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2203499-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.159
3
de seguimento ao recurso extraordinário em tela.
O acórdão alvo do recurso extraordinário, declarou a
inconstitucionalidade de dispositivos de lei municipal de Osasco a respeito de
cargos de provimento em comissão, por não corresponderem a funções de
direção, chefia e assessoramento, visto que destinados ao desempenho de
atividades somente burocráticas, técnicas ou operacionais, não demonstrada a
necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor
nomeado, ao contrário do alegado.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 1.041.210, a reconhecer a repercussão geral que ensejou a
edição do tema de no 1.010, fixou a seguinte tese:
[a] a criação de cargos em comissão somente se justifica para o
exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não
se prestando ao desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais; [b] tal criação deve pressupor a
necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e
o servidor nomeado; [c] o número de cargos comissionados
criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que
eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de
cargos efetivos no ente federativo que os criar; [d] as atribuições
dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e
objetiva, na própria lei que os instituir.
Com relação ao cargo de "Assessor Jurídico", a declaração
de inconstitucionalidade ocorreu por sua correspondência à atividades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2203499-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.159
4
advocacia pública que devem ser reservadas a profissionais investidos em
cargos públicos, mediante concurso público.
Assim, o caso apreciado neste processo está em harmonia
com tal tema, nada a autorizar conclusão contrária. É dizer, o acórdão
recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao processo-paradigma,
ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo, que apenas repisa
alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte.
Em consequência, é plenamente cabível a incidência
artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil,
com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator